Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de penhora de cotas de sociedade cooperativa pertencentes à parte executada, nos seguintes termos: “Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. No caso em apreço, verifica-se que a devedora é cooperada, tendo contribuído com R$ 100,00 para o capital social. A cooperativa, sendo uma sociedade simples, é uma associação de pessoas com interesses comuns, que presta serviços aos seus sócios sem fins lucrativos. Frente ao valor da dívida, que atinge o importe de R$ 2.491.105,08, a penhora da cota social da requerida é medida inócua, em razão do valor de sua cota-parte e da ausência de fins lucrativos da cooperativa. INDEFIRO o pedido. Ao considerar que se trata de cumprimento provisório de sentença, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do processo principal. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante expõe que busca a satisfação de crédito de R$ 2.491.105,08 e pretende a penhora das cotas sociais pertencentes à Agravada na COOPERFIM - Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal. Argumenta que, embora a cooperativa não possua fins lucrativos e a contribuição da Agravada ao capital social seja de R$ 100,00, as cotas sociais conferem à parte executada direitos relevantes, tais como a exploração de quiosques comerciais situados na Feira dos Importados de Brasília. Diz que o valor de R$ 100,00 atribuído às cotas sociais é meramente simbólico e não reflete os benefícios econômicos que as cotas proporcionam, especialmente a exploração dos Quiosques no 8 e no 9, do Bloco D, da Feira dos Importados, o que torna necessária uma avaliação patrimonial, com a elaboração de um balanço especial da cooperativa, para aferir a real capacidade econômica para satisfação da dívida. Requer liminarmente a concessão da tutela de urgência recursal, com a indisponibilidade das cotas sociais, e, no mérito, pede a reforma da r. Decisão agravada, com a penhora das cotas sociais pertencentes à Agravada. Preparo ao ID. 66150110. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, a pretensão de penhora das cotas da sociedade cooperativa é medida ineficaz, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa da cooperativa e a desproporcionalidade entre o valor das cotas sociais pertencentes à Agravada e o crédito exequendo. Ademais, não há documentos nos autos que demonstrem os alegados rendimentos da Agravada decorrentes dos benefícios compartilhados entre os cooperados e tampouco ficou demonstrada a ausência de outros bens ou meios de pagamento que autorize a medida excepcional de penhora de cotas sociais. Igualmente, não vejo presente o requisito de urgência que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e pronunciamento do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator